Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Constrição judicial. Conta poupança conjunta. Intimação pessoal. Termo inicial. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por intempestividade dos embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de terceiro foram opostos de forma tempestiva.
III. Razões de decidir
3. O artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina que deve haver a intimação pessoal de terceiro interessado em opor embargos atingido por ato expropriatório, todavia, após a efetivação da penhora da conta poupança conjunta, o apelante não foi intimado.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o terceiro não tiver ciência da execução, o termo inicial para a oposição de embargos é a partir da turbação ou do esbulho (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
5. O STJ considera que a penhora foi realizada no momento da apreensão do dinheiro, todavia, a alienação ocorre somente com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro (REsp 1.298 .780/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 27/3/2015)
6. Nesse sentido, os embargos de terceiro foram opostos de forma tempestiva, posto que o alvará para levantamento dos valores foi autorizado em 6 de dezembro de 2024, e os embargos foram protocolados em 9 de dezembro de 2024, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 675, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e art. 675, caput, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, Rel.: Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.6.2022 e STJ, REsp 1.298 .780/ES, Rel.: João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.3.2015.